Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807960-36.2021.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO CARVALHO TORRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 30 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas; (ii) examinar a possibilidade de incidência do princípio do in dubio pro reo diante da alegada fragilidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e com riqueza de detalhes, constitui meio probatório idôneo e suficiente para a condenação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios, sendo possível sua comprovação por outros elementos, nos termos do art. 167 do CPP, dispensando-se o exame de corpo de delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima é apta a embasar condenação por contravenção penal de vias de fato. 2. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por contravenção penal de vias de fato, desde que presentes outros elementos de prova idôneos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, arts. 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA) 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gilberto Carvalho Torres apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou à pena de 30 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (ID 16967967).

O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, aos ditames do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal (ID 16967991).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16967994), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19912745).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato, praticada contra 2 adolescentes, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra das vítimas, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Mailkson Pinheiro Xavier e sua genitora relataram em juízo, conforme consignado em sentença, o seguinte:

A vítima MAILKSON PINHEIRO XAVIER e a testemunha ROSÂNGELA FERREIRA PINHEIRO, confirmaram os fatos narrados na denúncia, sendo que o primeiro narrou como sofreu as agressões por parte do acusado, com o uso de sua camisa, que acabou derrubando seu aparelho de telefone celular ao chão, o danificando, causando prejuízo para seu conserto, tendo o acusado agredido com um tapa a vítima GEOVANE, já falecido. A informante Rosângela Ferreira Pinheiro, mãe de Mailkson, soube dos fatos por uma vizinha e citou o prejuízo do conserto do aparelho de telefone celular, no valor de quinhentos reais. (ID 16967967 - Pág. 3)

Em complemento, convém destacar o depoimento da informante Camila Verônica Coelho Do Carmo, genitora da vítima falecida Geovane Michel da Conceição Ribeiro:

(...) que estava na sua casa lavando roupa quando seu filho estava brincando na frente de casa, quando ouviu uns gritos e viu que os meninos estavam brigando; que viu que encostou no seu filho, aí ela foi para cima dele; que pediu para chamarem a mãe das crianças; que gerou toda essa confusão; que hoje o GEOVANE faleceu; que ele bateu no GEOVANE dando tapa; que esse fato aconteceu só essa vez; que o réu aparentava estar embriagado; que o filho se suicidou tempos depois; que o réu não mora mais lá e vai às vezes visitar a mãe dele que mora lá; que foi um fato isolado e nunca mais teve problemas com o réu (...) (ID 16967967 - Pág. 3)

Ante o quadro, a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica das Cortes Estaduais, segundo a qual entende que “havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal de vias de fato, imperioso se manter a sentença condenatória”, sendo certo que “a palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la” (TJMG,
Apcrim n. 0014469-55.2018.8.13.0334
, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03.08.2022), de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025